Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. “MUTATIO LIBELI”. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Embora as vítimas do primeiro fato tenham procedido ao reconhecimento do réu na delegacia, por fotografia, não conseguiram confirmar o ato em juízo e, ainda, afirmaram que o apelante, presente em audiência, não foi o autor do fato.
3. Ausentes elementos indicativos de que o apelante utilizou o celular da primeira vítima para ligar para a vítima do segundo fato, e não sendo produzidas outras provas de sua autoria, a absolvição é a medida de rigor.
4. A localização das digitais do apelante no carro roubado (segundo fato) não é suficiente para confirmar a autoria, ainda mais porque a Defesa trouxe testemunhas que confirmaram que ele comprou o carro para revender.
5. Diante dos elementos carreados aos autos, seria possível cogitar, na hipótese, a configuração da receptação, entretanto, é incabível a desclassificação porque a denúncia não narrou o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 180 do Código Penal. A desclassificação ensejaria “mutatio libelli”, a qual é vedada em sede de apelação, conforme enuncia a Súmula n. 453 do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso provido.